Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005691-87.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 046.954.532-15 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HIANA DA PENHA MACEDO - CPF: 018.152.192-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

EMBARGADO(S):
MARIA MOREIRA DA SILVA.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
. PR
ETENSÃO DE REDISCUSSÃO D
A
MATÉRIA
.

IMPOSSIBILIDADE
.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade
passiva e prescrição em ação envolvendo supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão
c
onsiste
em verificar
:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao concluir pelo não cabimento do Agravo
de Instrumento e afastar a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao cabimento do Agravo de Instrumento, consignando que a decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC.

A aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, circunstância não verificada no caso concreto.

O acórdão também consignou que as matérias relativas à legitimidade passiva da União Federal e à competência da Justiça Federal não foram apreciadas em razão do não conhecimento do Agravo de Instrumento, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadequada sua utilização como sucedâneo
recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.015, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de agravo interno,
mantendo inalterada a decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento.

Sustenta o embargante, nos embargos de ID.
361958392,
a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que seria cabível Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, diante da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC e da jurisprudência do STJ. Alega que a demanda originária não discute desfalques ou falhas operacionais atribuíveis ao Banco do Brasil, mas apenas recomposição de saldo mediante aplicação de índices de correção monetária, hipótese em que a legitimidade passiva seria da União Federal, nos termos do Tema 1150 do STJ.

Defende, ainda, a competência da Justiça Federal e requer o prequestionamento dos
artigos 330, II, 339, 485, VI e 1.015 do CPC.

A embargada não apresentou as
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

EMBARGADO(S):
MARIA MOREIRA DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que negou provimento ao recurso de agravo interno,
mantendo inalterada a decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...] “
AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S): MARIA MOREIRA DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por Maria Moreira da Silva, processo no 1016682-48.2024.8.11.0015, originário da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, a qual rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil.

A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de enquadramento da matéria no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e na inexistência de urgência capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada consagrada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

O Agravante sustenta que a decisão monocrática violou o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao não reconhecer a aplicabilidade da taxatividade mitigada às decisões interlocutórias que versam sobre ilegitimidade passiva e competência, matérias que, segundo alega, possuem natureza de mérito e exigem apreciação imediata sob pena de preclusão e de grave prejuízo processual.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.772.839, consolidou o entendimento de que decisões sobre legitimidade, prescrição e decadência são atacáveis por Agravo de Instrumento, em razão da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Apelação.

Defende, ainda, que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva impede a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, cerceando o direito de defesa desta e violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Aduz que o Banco do Brasil atua como mero operador do PASEP, sem qualquer ingerência sobre os índices de correção monetária aplicados às contas vinculadas, sendo a União Federal, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, a única responsável pela gestão do programa e pela definição dos critérios de atualização dos saldos.

Invoca o Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, que, segundo afirma, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil apenas para demandas que discutam falhas na prestação de serviços, saques indevidos e desfalques, mas não para ações que questionem a aplicação dos índices de correção monetária, hipótese em que a legitimidade seria exclusiva da União Federal.

Sustenta, por consequência, que a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Por fim, alega que a decisão monocrática carece de razoabilidade e proporcionalidade, ao impedir o acesso ao duplo grau de jurisdição e ao negar seguimento ao recurso cabível, o que resultaria em enriquecimento sem causa da parte autora e em prejuízo irreparável ao Banco do Brasil, que será compelido a custear prova pericial e a suportar eventual condenação em demanda na qual não possui legitimidade para figurar no polo passivo.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1) Violação ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil e cabimento do Agravo de Instrumento com base na taxatividade mitigada

O Agravante insurge-se contra a decisão monocrática ao argumento de que a rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva constitui matéria de mérito e, portanto, enquadra-se no inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, que a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Apelação justificaria a aplicação da taxatividade mitigada consagrada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia central reside em definir se a decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva é recorrível por Agravo de Instrumento, seja por enquadramento direto no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, seja por aplicação da taxatividade mitigada.

A questão exige análise da natureza jurídica da ilegitimidade passiva e de sua correlação com as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O sistema recursal instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 adotou, como regra geral, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, as quais devem ser impugnadas por meio de preliminar de Apelação ou de contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

O Agravo de Instrumento, por sua vez, foi reservado a hipóteses excepcionais, taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que elenca as decisões interlocutórias recorríveis de imediato.

O inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo.

A interpretação deste dispositivo exige cautela, pois a expressão "mérito do processo" não se confunde com qualquer questão de direito material, mas refere-se especificamente às decisões que, embora proferidas no curso do processo, resolvem de forma definitiva o pedido ou parcela dele, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil.

A ilegitimidade passiva, por sua vez, constitui condição da ação, cuja ausência impede o exame do mérito e conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, portanto, não resolve o mérito do processo, mas apenas afasta a alegação de ausência de condição da ação, permitindo o prosseguimento do feito para análise do pedido formulado pelo autor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.704.520, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação.

A mitigação da taxatividade, contudo, não autoriza a ampliação indiscriminada das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, mas exige a demonstração concreta de que o diferimento do julgamento da questão para momento posterior resultará em prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte, ou tornará inútil a prestação jurisdicional.

No caso concreto, o Agravante não demonstrou a existência de urgência capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada.

A alegação de que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva impede a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda e cerceia o direito de defesa desta não configura prejuízo irreparável ou de difícil reparação, pois a matéria pode ser plenamente reapreciada em sede de Apelação, oportunidade em que, se acolhida a preliminar, o processo será extinto sem resolução de mérito em relação ao Banco do Brasil, com a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais.

A necessidade de custear prova pericial, por si só, não caracteriza prejuízo irreparável, pois os valores despendidos poderão ser ressarcidos ao final do processo, caso a preliminar de ilegitimidade passiva venha a ser acolhida em grau de Apelação, conforme julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por seguradora contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento, fundamentada no não enquadramento da decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e na ausência de urgência qualificada para aplicação da tese da taxatividade mitigada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que não conhece de agravo de instrumento por inadmissibilidade está devidamente fundamentada nos termos do art. 932, III, do CPC e do Regimento Interno do Tribunal; e (
ii
) saber se a decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva em contrato de cosseguro caracteriza urgência qualificada apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988 do STJ. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático de recurso manifestamente inadmissível encontra respaldo legal no art. 932, III, do CPC e no art. 51, I-B, do Regimento Interno do Tribunal, constituindo medida de observância aos princípios da economia e celeridade processual. 4. A fundamentação por referência é técnica admitida pelo ordenamento jurídico, conforme Tema 1306 do STJ, sendo dispensada a análise pormenorizada quando a parte não apresenta argumentos novos ao colegiado. 5. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de decisões
impugináveis
por agravo de instrumento, não contemplando a hipótese de rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva. 6. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ, exige urgência qualificada decorrente da inutilidade absoluta do julgamento da questão em sede de apelação, requisito não preenchido no caso concreto. 7. A mera necessidade de arcar com custas processuais e honorários periciais durante o trâmite não caracteriza urgência qualificada, sendo possível o debate da questão em apelação sem prejuízo irreparável ou de difícil reparação. 8. O sistema processual civil privilegia a concentração da impugnação de questões incidentais no recurso de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC, evitando proliferação de recursos e paralisação do processo principal. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático de agravo de instrumento manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva em contrato de cosseguro não caracteriza urgência qualificada para aplicação da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ, devendo a matéria ser debatida em eventual recurso de apelação." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III; 1.009, § 1o; 1.015; 1.021, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); STJ, Tema 1306 (REsp 2.148.059/MA); TJ-MT, AI 10120347020248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/06/2024; TJ-MT, AI 10279261920248110000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21/01/2025. (N.U 1032139-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Da mesma forma, a possibilidade de suportar condenação em demanda na qual o Banco do Brasil alega não possuir legitimidade para figurar no polo passivo não constitui urgência justificadora da mitigação da taxatividade, pois a sentença condenatória, se proferida, estará sujeita a recurso de Apelação, no qual a matéria poderá ser integralmente reexaminada.

O Agravante invoca o julgamento do Recurso Especial no 1.772.839, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita a ocorrência de prescrição ou decadência, ao fundamento de que tais matérias, por força do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, resolvem o mérito do processo e, portanto, enquadram-se no inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O precedente, contudo, não se aplica ao caso concreto, pois a prescrição e a decadência, diferentemente da ilegitimidade passiva, constituem matérias de mérito, cuja análise implica resolução definitiva do pedido, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A ilegitimidade passiva, por sua vez, constitui condição da ação, cuja ausência impede o exame do mérito e conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A distinção entre as hipóteses é clara e impede a aplicação analógica do precedente invocado pelo Agravante.

O Agravante sustenta, ainda, que a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva pode ensejar a exclusão de litisconsorte, hipótese prevista no inciso VII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O argumento não prospera,
pois
a exclusão de litisconsorte pressupõe a existência de litisconsórcio, ou seja, de pluralidade de partes no polo ativo ou passivo da demanda.

No caso concreto, o Banco do Brasil figura como único réu no processo de origem, não havendo litisconsórcio a ser desfeito.

A inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, caso acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, não configura exclusão de litisconsorte, mas substituição de parte, matéria que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por Agravo de Instrumento, salvo demonstração concreta de urgência capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada, o que não se verifica no caso concreto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA JUSTIFICADORA DA MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória que rejeitou preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em saber se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, considerando-se eventual urgência que justificaria a mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. O rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, embora taxativo, admite mitigação excepcional quando configurada urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento em sede de apelação, conforme orientação do Tema 988 do STJ. 4. Não demonstrada urgência ou risco de dano irreparável, sobretudo considerando que as questões preliminares podem ser plenamente reapreciadas em apelação, assegurando-se, portanto, a ampla defesa e o contraditório. 5. O mero alegado prejuízo reputacional ou processual decorrente da manutenção dos agravantes no polo passivo não caracteriza urgência suficiente à mitigação da regra legal. 6. A jurisprudência é uníssona em não admitir agravo de instrumento contra despacho saneador que rejeita alegações preliminares, salvo excepcional urgência que não se verifica na hipótese. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “Não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade ativa ou passiva, salvo comprovada situação excepcional de urgência capaz de justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.009, § 1o; 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988;
AgInt
no
AREsp
no 2563336, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12/08/2024; TJMT, N.U. 1019885-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/01/2025. (N.U 1013618-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

A matéria pode ser plenamente reapreciada em sede de Apelação, sem prejuízo à parte, razão pela qual não se justifica a interposição de Agravo de Instrumento.

Diante do exposto, deve ser rejeitada a decisão monocrática violou o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mantendo o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

2) Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência absoluta da Justiça Estadual e ausência de razoabilidade e proporcionalidade da decisão monocrática

A decisão monocrática ora recorrida limitou-se a não conhecer do Agravo de Instrumento por ausência de enquadramento da matéria no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e por inexistência de urgência capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada, não tendo apreciado o mérito das demais teses.

Conclusão

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.
” [...]

No caso concreto, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão ao argumento de que seria cabível Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, especialmente diante da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
Pugn
ou
pelo
prequestionamento
dos

artigos 330, II, 339, 485, VI e 1.015 do CPC.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa ao cabimento do Agravo de Instrumento, consignando de forma clara e fundamentada que a decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra, em regra, nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Também foi expressamente analisada a alegação de incidência da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ, tendo o acórdão concluído, de forma fundamentada, pela ausência de urgência concreta ou inutilidade prática capaz de justificar a mitigação do rol legal.

Constou expressamente do voto condutor:

“
A mitigação da taxatividade, contudo, não autoriza a ampliação indiscriminada das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, mas exige a demonstração concreta de que o diferimento do julgamento da questão para momento posterior resultará em prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte, ou tornará inútil a prestação jurisdicional.
”

E, ainda:

“
No caso concreto, o Agravante não demonstrou a existência de urgência capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada.
”

O acórdão também enfrentou a alegação de que a discussão acerca da legitimidade implicaria definição de competência da Justiça Federal, concluindo que a matéria poderá ser reapreciada em eventual recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, §1o, do CPC, sem risco de inutilidade do provimento jurisdicional.

Não há, portanto, omissão quanto aos temas suscitados.

Da mesma forma, inexiste contradição interna no julgado.

O embargante pretende, em verdade, rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado quanto ao não cabimento do Agravo de Instrumento e quanto à ausência de urgência apta à mitigação do artigo 1.015 do CPC, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

O fato de o acórdão ter adotado entendimento contrário à pretensão da parte não caracteriza omissão ou contradição.

Quanto às alegações relativas à legitimidade passiva da União Federal e à interpretação do Tema 1150 do STJ, o acórdão foi expresso ao consignar que tais matérias não foram apreciadas em razão do não conhecimento do Agravo de Instrumento, limitando-se o julgamento à análise da admissibilidade recursal.

Assim, não há falar em ausência de prestação jurisdicional.

No tocante ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
o
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026